Tribunal: TJBA
Processo: 0571329-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571329-41.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros Advogado(s): EMILIA MOREIRA BELO (OAB:PE23548-A) APELADO: THALITA RAFAELA GOMES DA HORA MOREIRA e outros Advogado(s): DANILO LOPES FRANCO (OAB:BA37278-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. TERMO FINAL DA MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA E ENCARGOS CONDOMINIAIS. REPETIÇÃO SIMPLES. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO LOCATÍCIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELO ATRASO RELEVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por descumprimento de cláusulas contratuais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes, cláusula penal moratória, juros moratórios, restituição em dobro de valores cobrados a título de taxa de evolução de obra e taxas condominiais, além de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: saber se há incompetência da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal quanto à controvérsia sobre taxa de evolução de obra; saber se é cabível a inversão da cláusula penal estipulada apenas em favor da construtora; saber se é possível cumular cláusula penal moratória com lucros cessantes; saber se a restituição da taxa de evolução de obra e das taxas condominiais deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e saber se o atraso na entrega do imóvel autoriza indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Não há incompetência da Justiça Estadual nem litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, pois a controvérsia diz respeito à responsabilidade civil das construtoras pelos efeitos do atraso na entrega do imóvel, e não à validade da relação contratual firmada com a instituição financeira. 4. O termo final da mora contratual corresponde à efetiva entrega das chaves, e não à expedição do “habite-se”, pois somente com a disponibilização da posse direta ao adquirente considera-se integralmente cumprida a obrigação de entrega do imóvel. 5. É cabível a inversão da cláusula penal estipulada apenas em favor da construtora, em observância ao entendimento vinculante do STJ, como forma de preservação do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva em contrato de adesão. 6. Não é admissível, porém, a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, por configurarem, em regra, indenizações voltadas à reparação do mesmo prejuízo decorrente da privação do uso do imóvel. No caso, devem ser mantidos os lucros cessantes, por melhor refletirem a extensão do dano experimentado pelos autores, com exclusão da cláusula penal. 7. A restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra e de taxas condominiais é devida, porque indevida a cobrança de tais encargos após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância, e antes da efetiva imissão dos adquirentes na posse do imóvel. 8. A repetição do indébito, contudo, deve ocorrer de forma simples, pois as cobranças são anteriores ao marco temporal definido pela jurisprudência do STJ para incidência objetiva da devolução em dobro, sem demonstração inequívoca de má-fé das fornecedoras. 9. O dano moral restou configurado, diante do atraso expressivo na entrega do imóvel destinado à moradia, com frustração prolongada da legítima expectativa de uso do bem, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Mantém-se o valor da indenização fixado na origem, por observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 10. A alteração parcial da sentença não afasta a sucumbência substancial das rés, devendo ser mantidos os ônus sucumbenciais na forma fixada na origem, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A controvérsia sobre os efeitos do atraso na entrega do imóvel, inclusive quanto à cobrança de taxa de evolução de obra e encargos correlatos, insere-se na responsabilidade civil da construtora, não havendo interesse jurídico apto a deslocar a competência para a Justiça Federal. 2. O termo final da mora da construtora, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é a entrega das chaves ao adquirente. 3. Admite-se a inversão da cláusula penal estipulada apenas em favor da construtora, mas sua cumulação com lucros cessantes é vedada quando ambas as verbas possuem a mesma finalidade reparatória. 4. É devida a restituição da taxa de evolução de obra e das taxas condominiais cobradas indevidamente durante o atraso na entrega do imóvel, de forma simples, quando ausente demonstração de má-fé e anteriores as cobranças ao marco temporal fixado pela jurisprudência do STJ. 5. O atraso expressivo na entrega de imóvel destinado à moradia pode configurar dano moral indenizável quando ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 931 e 937, I; CC, arts. 408 e seguintes; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo, Tema 970, Segunda Seção, j. 13.11.2019; STJ, REsp repetitivo, Tema 971, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, REsp repetitivo, Tema 996, Segunda Seção, j. 11.09.2019; STJ, REsp repetitivo, Tema 886, Segunda Seção, j. 08.04.2015; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2036908/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 10.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0571329-41.2016.8.05.0001; Recorrentes: MD BA Dubeux Empreendimentos SPE Ltda e MD BA Ilha Empreendimentos SPE Ltda; Recorridos: Thalita Rafaela Gomes da Hora Moreira e Daniel Lima Moreira; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator